Tribunal: TJES
Processo: 5001507-91.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001507-91.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENILSON FERREIRA LIMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001507-91.2024.8.08.0026

RECORRENTE: LENILSON FERREIRA LIMA;

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PERCENTUAL QUE ERA DE 25% DO SALÁRIO, E QUE PASSOU A SER DE 5% APÓS ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 1.673/2001. AUTOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO NO ANO DE 2002. ALEGAÇÃO DE CRITÉRIOS DISCRIMINATÓRIOS ENTRE SERVIDORES QUE INGRESSARAM ANTES DA REFERIDA LEI. PEDIDO E DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ARTIGO 10, DA LEI MUNICIPAL 1.673/2001, COM A APLICAÇÃO DA REGRA ANTERIOR DA LEI MUNICIPAL Nº 1.079/90. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que é servidor efetivo desde 2006 e, após dez anos de trabalho assíduo na administração pública de Itapemirim/ES, pleiteia o benefício de Gratificação de Assiduidade, conforme previsto no Estatuto dos Servidores (Lei Municipal nº 1.079).

Aponta que a administração reconheceu seu direito, concedendo a gratificação, mas a fixou em 5% por decênio, ao invés dos 25% estabelecidos pelo Estatuto dos Servidores Púbicos. O autor argumenta que a norma utilizada para a redução da gratificação é inconstitucional, pois apresenta critérios discriminatórios e viola o princípio da igualdade. Diante da arbitrariedade e dos prejuízos sofridos, o servidor ajuizou uma ação para que o Município cumpra as regras legais e pague retroativamente os valores devidos.

O Juízo de Origem JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral.

Sem custas ou honorários.

Irresignado, LENÍLSON FERREIRA LIMA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que:

Não se pode compreender que houve revogação do § 1º do artigo 145 do Estatuto dos Servidores, uma vez que a concessão de 25% de Assiduidade continua sendo aplicada para os servidores que ingressaram no serviço público antes da data de 1º/01/2002.

Inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei Municipal nº 1.673/2001, em razão de flagrante desrespeito ao Princípio da Isonomia.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Analisando os autos conclui-se que a discussão gira em torno de alteração legislativa que fez com que servidores que tenham ingressado nos quadros da Prefeitura a partir de determinada data tenham direito a aplicação de percentuais diferentes a título de assiduidade. Em resumo, o artigo 145, § 1º, do Estatuto dos Servidores Públicos de Itapemirim, estabelece o seguinte :

Art. 145. A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito a férias-prêmio de acordo com o art. 79, optar por esta gratificação.

§ 1º A gratificação de assiduidade corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento.

Essa regra é aplicada até os dias de hoje para os servidores que ingressaram nos quadros da Prefeitura até o ano de 2001. Para os servidores que ingressaram na carreira a partir de janeiro/2002 (que é o caso do Recorrente), tem sido aplicada regra diversa, inserida através do artigo 10 da Lei Municipal nº 1.673/2001, in verbis:

Art. 10 -O servidor efetivo que ingressar no serviço público municipal após 1° de janeiro de 2002, ao completar 10 anos de ininterruptos serviços prestados ao município terá direito a gozar férias-prêmio de (3) três meses, não se lhe aplicando o que estabelecem os artigos 74, 79 e 145 e seus § 1° e 2° da Lei Municipal n° 1.079 de 28 de fevereiro de 1990. Parágrafo único - O servidor poderá deixar de gozar as férias-prêmio e optar pelo percentual de 5% (cinco por cento) sobre sua remuneração base, respeitado o limite de 15% (quinze por cento).

Em primeiro lugar é necessário destacar que diferente do que se argumenta em recurso, a sentença de origem não estabeleceu que restou revogado o artigo 145, § 1º do Estatuto dos Servidores. O Juiz de Origem afirmou o seguinte quanto a este ponto: “Destarte, à luz desses preceitos, não se pode determinar a aplicação do estatuto em questão, uma vez que houve posterior regulação da matéria por uma nova lei, a qual se aplica ao autor, considerando que este iniciou suas atividades somente após a vigência da norma, em 2006, ou seja, sequer houve direito adquirido.”

O que restou fundamentado em sentença foi a não aplicação do dispositivo ao Autor/Recorrente, por ter ingressado nos quadros da Prefeitura em 2006. Inclusive, a mesma fundamentação deixa claro que o Juízo de Origem enfrentou a questão da constitucionalidade do artigo 10 da Lei Municipal nº 1.673/2001, tendo acrescentado que “Neste contexto, cumpre ressaltar que a norma aplica-se exclusivamente aos servidores que ingressarem após sua vigência – 1º de agosto de 2002 –, sendo esta a situação do autor, que assumiu seu cargo apenas em 2006, portanto, a referida norma é plenamente aplicável. Ademais, é importante frisar que a lei não ofende a legalidade ou os preceitos constitucionais, pois sua finalidade é regular especificamente outra legislação, possuindo caráter especial e cronologicamente delimitado.”

Portanto, concordamos integralmente com a sentença reafirmando que a alteração promovida pelo artigo 10, da Lei Municipal nº 1.673/2001, não caracteriza qualquer ofensa à Constituição Federal. O que tal lei promoveu foi uma alteração de regime jurídico para os servidores que ingressaram a partir de 2002, e caso fosse deferida uma equiparação de percentual de assiduidade com base em ofensa à isonomia, haveria violação da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, que preconiza: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999 QUE SOMENTE SE INICIA COM O APERFEIÇOAMENTO, POR MEIO DO REGISTRO, DO ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. QUINTOS DE FC-4 INCORPORADOS AOS PROVENTOS DE JUBILAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO. CONVERSÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE QUE NÃO RESULTA AFRONTADO, NO CASO DE GLOSA DE VALOR PAGO SEM RESPALDO LEGAL. 1. Não aperfeiçoado o ato concessivo de aposentadoria, por meio do respectivo registro pelo Tribunal de Contas da União, inviável falar em fluência do prazo estabelecido no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, referente ao lapso de tempo de que dispõe a administração pública para promover a anulação de atos de que resultem efeitos favoráveis aos destinatários, tampouco em estabilização da expectativa do interessado na jubilação. Precedentes. 2.

A jurisprudência desta Casa é pacífica quanto à ausência de direito adquirido a regime jurídico, inclusive a regime jurídico remuneratório, podendo o Poder Público alterar a estrutura dos vencimentos de seus servidores, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal dos estipêndios
.
3. A glosa de vantagem remuneratória paga sem base legal não importa em ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 4. Sem negar o direito do agravante à incorporação de quintos de FC-4, a autoridade impetrada limitou-se a asseverar a necessidade, ante a superveniência do art. 15, § 1º, da Lei nº 9.527/1997, de que os quintos fossem pagos como vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), sujeitos exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (MS 36449 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019). (g.n)

Por todo o exposto, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando
suspensa
, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)